Tribunal: TJDFT
Processo: 0716531-24.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO. ABUSIVIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ENDOSSO EM PRETO DO TÍTULO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Segundo o art. 29, § 1o, da Lei 10.931/2004, que disciplina, dentre outros assuntos, a Cédula de Crédito Bancário, referido título é transferível por meio de endosso em preto, ficando o endossatário sub-rogado integralmente nos direitos nela previstos, inclusive quanto à cobrança de juros e demais encargos.
2. Com a transferência das Cédulas de Crédito Bancário a terceiro, a endossante deixa de ser titular do crédito representado pelo título, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Recurso prejudicado.